Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME, RONIE CLEITON AGOSTINHO DE SOUSA D E C I S Ã O Acordo - Homologação Homologo o acordo entre as partes para que produza seus jurídicos efeitos. Suspendo o processo até 15 de junho de 2023, ficando, desde já, o exequente intimado a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pagamento. Procedam com as diligências necessárias à liberação dos valores constritos ao exequente. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator